Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720645-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURAS LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA-ESTRUTURAS LTDA. contra suposto ato ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, consubstanciado na determinação para que se mantenha a ordem de suspensão do pagamento dos alugueis referentes ao contrato administrativo no 53/2014-SSP, por meio da decisão no 01/2022 SEAPEGAB de 03 de junho de 2022, referente à Portaria no 09 de 11 de janeiro de 2022. Afirma que é locadora, desde 25 de julho de 2014, do imóvel localizado no SIA Trecho 3, Lotes 1370/1380, tendo tal contratação ocorrido por dispensa de licitação, com vigência inicial de 12 meses, prorrogáveis até 60 meses. No referido imóvel instalaram-se a Subsecretaria do Sistema Penitenciário – SESIPE - e a Subsecretaria de Programas Comunitários – SUPROC, além de outras unidades da Secretaria de Segurança Pública. Há prorrogação do contrato até 24 de julho de 2022, com reajuste contratual pelo IPCA do valor da locação mensal para R$ 76.793,30 (setenta e seis mil setecentos e noventa e três reais e trinta centavos). Aduz que, não obstante a regularidade a regularidade contratual entre as partes, em janeiro de 2022, por meio de ato administrativo, ofício no 42/2022 – SEAP/GAB (DOC. 10), os pagamentos de alugueis do imóvel em tela foram suspensos de modo cautelar em decorrência de procedimento investigatório da SEAP, em conjunto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Polícia Civil. Informa que na decisão em comento, proferida pela autoridade coatora, se mencionou que se deixou de se proceder com a revisão contratual, visto que a empresa Impetrante não cumpriu com as recomendações de manutenção predial, de acordo com a previsão contratual. Alega a Impetrante, nesse tocante, que, diferentemente do prolatado no ato coator, eventual inexecução do contrato por ausência de manutenção predial enseja rescisão e não suspensão de pagamento, uma vez que, ainda que exista eventual ausência de manutenção – que, segundo alega, não é o caso – a SEAPE permanece ocupando o imóvel. Esclarece que o valor proporcional do IPTU (7/12) e os alugueis não pagos perfazem o valor de, no mínimo, de R$ 428.559,52 (quatrocentos e vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), até o momento, e não foi acordado nenhum reajuste de preço ou autorizada a suspensão dos pagamentos. Argumenta que a desídia no processamento administrativo, com o descumprimento contratual há mais de 90 (noventa) dias, constitui desrespeito aos direitos reiteradamente garantidos pela Constituição Federal, especialmente em seu artigo 5.o, inciso LXIX, assim como a lei 12.016/09, que garantem o direito líquido e certo, ferido por ato ilegal e abuso de poder, ou omissão, que viole ou ameace esse direito. Por fim, requer a concessão da medida liminar, determinando de imediato que a autoridade coatora promova o restabelecimento do pagamento dos valores contratuais de aluguel e proporcional ao IPTU (doc. 17), corrigidos e atualizados, até a efetiva desocupação do imóvel, cassando a suspensão dos pagamentos determinada na Portaria SEAPE no 09 de 11 de janeiro de 2022. No mérito, postula a concessão da segurança, com a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Decido. A Administração Pública, ao se deparar, durante a execução do contrato administrativo, com fatos que podem ensejar prejuízos ao erário tem o poder/dever de proceder à sua apuração, inclusive determinando a suspensão temporária da execução contratual, mesmo sem a concordância do particular, garantindo-se, todavia, o devido contraditório. No caso, a empresa Impetrante traz a informação de que a suspensão do pagamentos dos alugueis e do IPTU decorreu de suposta irregularidade na manutenção predial; inclusive, conforme consta, houve previamente procedimento investigatório da SEAP, em conjunto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Polícia Civil. Dito isso, não obstante a permanência da SEAP no imóvel e a suspensão do pagamento dos valores dos alugueis desde janeiro de 2022 e do IPTU pela Administração Pública, tenho que aguardar a vinda das informações e da manifestação da pessoa jurídica interessada se mostra necessária. Posto isso, INDEFIRO a medida liminar. Oficie-se dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador